Tribunal: CARF
Processo: 11707.721009/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721009/2014-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.473 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TIMBAUBA INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão relativo à ausência de
análise do pedido supletivo feito no item 3.2 da peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão 3302-001.252 que,
negou provimento ao recurso voluntário interposto pela Embargante. Em suas razões, a
Embargante alega omissões nos seguintes termos:
1. Omissão sobre toda a argumentação feita em recurso voluntário de que o
direito creditório não possui origem em provimento judicial, mas em pagamentos
indevidos ou a maior, efetuados no bojo do PAES, mediante revisão
administrativa formulada com base na Lei no 10.522/2002;
2. Omissão quanto ao pedido supletivo efetuado no item 3.2 da peça
recursal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721009/2014-21
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.473 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721009/2014-21

Nos termos do despacho de admissibilidade, os Embargos de Declaração foram
admitidos em parte, para sanar o vício de omissão do item “2” anteriormente citado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o Embargos de Declaração foram admitidos
parcialmente para sanar o vício de omissão apontado pela Embargante relativo a não análise do
pedido supletivo feito no item 3.2 da peça recursal nos seguintes termos:
“3.2. Alternativamente, deverá ao menos ser deferida a repetição do indébito
referente aos recolhimentos efetuados nos 5 (cinco) anos anteriores ao protocolo do
Pedido de Restituição (17.10.2009 a 17.10.2014, portanto), vez que se trata de
matéria incontroversa tanto no âmbito administrativo quanto no judicial.”
De fato, o acórdão embargado não se pronunciou acerca do pedido feito pela
Embargante, merecendo, assim, ser sanado o vício de omissão.
A respeito do ponto omisso, constatasse que o pedido realizado pela Embargante
em sede recursal, não foi suscitado em sede de manifestação de inconformidade, acarretando,
assim, a preclusão consumativa prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/72, que assim
preceitua:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Não bastasse isso, referido pedido subsidiário feito pela Embargante está
totalmente desacompanhado dos motivos que o justificaram, tratando-se, na verdade, de pedido
aleatório, jogado a esmo e que não merece ser conhecido.
Com efeito, ao agir desse modo, a Embargante desrespeitou o cediço princípio
"Da mihi factum, dabo tibi ius - Dá-me os fatos que lhe darei o Direito", sendo, assim,
impossível conhecer de qualquer pedido sem base que o sustente.
Em resumo, não se conhece do pedido formulado pela Embargante, fase a
preclusão consumativa e ausência de fundamento para embasar o pleito.
Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o
vício apontado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.473 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721009/2014-21

Fl. 755
DF CARF MF
Original